Tribunal: TJES
Processo: 5008334-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008334-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: GABRIEL ANTONIO MORATI DE FARIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008334-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO:
GABRIEL ANTONIO MORATI DE FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 5018790-36.2024.8.08.0024, ajuizada por
GABRIEL ANTONIO MORATI DE FARIAS
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante arque com o conserto do veículo do Agravado.

Irresignado com o referido pronunciamento, interpôs o recurso em voga aduzindo, em suma, possibilidade de discussão das astreintes a qualquer tempo; ausência de requisitos para concessão de medida ora impugnada e ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa. Ao final, pugnou pela suspensão da decisão recorrida.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a votar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A questão de mérito consiste em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, examinando a presença dos requisitos legais para sua concessão.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em tela, ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.

A
probabilidade do direito
do Agravado emerge do conjunto probatório inicial. O Boletim Unificado (ID 42831479 dos autos de origem) descreve a dinâmica do acidente, relatando que o veículo de propriedade da Agravante invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro do Agravado. Tal narrativa é corroborada pelo vídeo juntado (ID 42831497 do processo originário), que, embora não capte o momento exato da colisão, demonstra a posição dos veículos após o fato, sugerindo a invasão da via pelo condutor do carro da Agravante.

Outrossim, há indícios suficientes que demonstram, a princípio, os danos causados ao veículo do autor da ação, conforme documentos em Id.42832277 e 42831486 (processo de origem).

Logo, em análise perfunctória, restou demonstrado os danos causados ao demandante (agravado) e que esses teriam sido aparentemente causados pelo condutor do veículo da requerida.

Outrossim, na forma o enunciado sumular nº 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado:

Súmula 492, STF:
A emprêsa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Destarte, presente a probabilidade do direito.

O
perigo de dano
, ou risco ao resultado útil do processo, é igualmente manifesto. O Agravado alega que utiliza o veículo para a locomoção de sua família, incluindo o transporte de suas filhas para a escola. A inutilização do automóvel, avariado pelo sinistro, impõe à família um ônus financeiro e logístico que não pode aguardar o desfecho da lide, o que justifica a antecipação da tutela para viabilizar o conserto.

Não prospera, outrossim, a alegação de que a medida liminar possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação. A tutela provisória, por sua própria natureza, antecipa os efeitos de uma futura decisão de mérito, mas não a substitui. A matéria será exaustivamente analisada durante a instrução processual, sendo a medida reversível, caso o pedido principal venha a ser julgado improcedente, através da reparação de perdas e danos.

Por fim, quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC. Ademais, como destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, caso se torne excessivo.

Destarte, por estarem presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008334-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO:
GABRIEL ANTONIO MORATI DE FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº 5018790-36.2024.8.08.0024, ajuizada por
GABRIEL ANTONIO MORATI DE FARIAS
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante arque com o conserto do veículo do Agravado.

Irresignado com o referido pronunciamento, interpôs o recurso em voga aduzindo, em suma, possibilidade de discussão das astreintes a qualquer tempo; ausência de requisitos para concessão de medida ora impugnada e ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa. Ao final, pugnou pela suspensão da decisão recorrida.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a votar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A questão de mérito consiste em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, examinando a presença dos requisitos legais para sua concessão.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em tela, ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.

A
probabilidade do direito
do Agravado emerge do conjunto probatório inicial. O Boletim Unificado (ID 42831479 dos autos de origem) descreve a dinâmica do acidente, relatando que o veículo de propriedade da Agravante invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro do Agravado. Tal narrativa é corroborada pelo vídeo juntado (ID 42831497 do processo originário), que, embora não capte o momento exato da colisão, demonstra a posição dos veículos após o fato, sugerindo a invasão da via pelo condutor do carro da Agravante.

Outrossim, há indícios suficientes que demonstram, a princípio, os danos causados ao veículo do autor da ação, conforme documentos em Id.42832277 e 42831486 (processo de origem).

Logo, em análise perfunctória, restou demonstrado os danos causados ao demandante (agravado) e que esses teriam sido aparentemente causados pelo condutor do veículo da requerida.

Outrossim, na forma o enunciado sumular nº 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado:

Súmula 492, STF:
A emprêsa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Destarte, presente a probabilidade do direito.

O
perigo de dano
, ou risco ao resultado útil do processo, é igualmente manifesto. O Agravado alega que utiliza o veículo para a locomoção de sua família, incluindo o transporte de suas filhas para a escola. A inutilização do automóvel, avariado pelo sinistro, impõe à família um ônus financeiro e logístico que não pode aguardar o desfecho da lide, o que justifica a antecipação da tutela para viabilizar o conserto.

Não prospera, outrossim, a alegação de que a medida liminar possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação. A tutela provisória, por sua própria natureza, antecipa os efeitos de uma futura decisão de mérito, mas não a substitui. A matéria será exaustivamente analisada durante a instrução processual, sendo a medida reversível, caso o pedido principal venha a ser julgado improcedente, através da reparação de perdas e danos.

Por fim, quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC. Ademais, como destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, caso se torne excessivo.

Destarte, por estarem presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.